Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há obscuridade no acórdão embargado que é claro e objetivo ao analisar a questão posta à luz do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo e. TJDFT.

3. Não há conteúdo decisório em ato judicial que se limita a impulsionar o andamento do feito, determinando a apresentação de cálculo para atualização de débito e a indicação de bens à penhora.

4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 4.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.